Tribunal: TJES
Processo: 5001774-81.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001774-81.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILDO FLORINDO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUACUI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5001774-81.2024.8.08.0020

ORIGEM:
Juízo de Guaçuí – 2ª Vara – Juizado Especial da Fazenda Pública

RECORRENTE: GILDO FLORINDO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA PÚBLICA. QUEDA DE MOTOCICLETA POR DEFEITO NA PAVIMENTAÇÃO (PARALELEPÍPEDO SOLTO). RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO (CULPA OMISSIVA). NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANO MORAL. LESÃO GRAVE E SOFRIMENTO PROLONGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1).Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de indenização por danos morais. Em contrarrazões, o Réu, ora Recorrido, pugna pela manutenção da decisão recorrida.

(2). Em breve síntese, o Recorrente alegou que sofreu um acidente de motocicleta em via pública, resultando em fratura no fêmur, supostamente causada por um paralelepípedo solto na pista. Pleiteou a condenação do ente público ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a verificar se restou comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a suposta omissão do Município na manutenção da via, bem como a existência de falha no serviço público capaz de gerar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Primeiramente, quanto à responsabilidade pelo evento danoso, há dois fundamentos para que esta seja imputada a alguém. Um deles é a culpa, caracterizada pela ação intencional (dolo) ou por ausência de cuidado (culpa em sentido estrito). Esta, por sua vez, se revela na negligência, na imprudência ou na imperícia.

(5). O outro fundamento da responsabilidade civil é o risco de uma atividade, pelo qual quem a exerce tem a obrigação de reparar os danos alheios que dele resultem. É o que prevê o § 6.º do art. 37 da Constituição Federal, dispensando-se a perquirição de culpa ou dolo ao adotar a Teoria do Risco Administrativo (e não do risco integral), a regular a responsabilidade civil da Administração Pública, ou a responsabilidade objetiva do Estado.

(6). Essa responsabilidade objetiva exige a constatação da ocorrência de um dano e do nexo de causalidade entre esse dano e a ação ou omissão do agente público. Quer dizer, a Administração Pública só tem o dever de indenizar se o dano decorrer diretamente de sua atividade, mas não de causas outras, como a culpa da própria vítima ou de fatos externos imprevisíveis ou inevitáveis (caso fortuito ou força maior).

(7). Todavia, quando a conduta estatal for omissiva, será preciso, em regra, distinguir se a omissão constitui ou não fato gerador da responsabilidade civil do Estado. Nem toda conduta omissiva revela um desleixo do Estado em cumprir um dever legal, e neste caso não se configurará a responsabilidade estatal. Somente quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será civilmente responsabilizado e obrigado a reparar os prejuízos.

(8). A consequência, dessa maneira, reside em que a responsabilidade civil do Estado (i.e. entes públicos), no caso de conduta omissiva, só se revelará quando evidenciados os elementos que caracterizam a culpa, a qual, na espécie, origina-se do descumprimento do dever legal, que é atribuído ao Poder Público, de impedir a consumação do dano.

(9). Mas, nesse ponto, cumpre observar que o Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei n.º 9.503/97, cuida de atribuir responsabilidade objetiva aos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, no qual se inserem os Municípios (art. 5.º), quando, dentro de suas respectivas competências, causarem danos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro (art. 1.º, § 3.º).

(10). Sobre os direitos e garantias fundamentais do cidadão brasileiro, envolvendo, precipuamente neste caso, os de segurança e bem-estar, assim como as atribuições dos Municípios sobre as vias de tráfego internas, há vasta legislação regulamentar (CF, CE, CTB, Lei Orgânica Municipal etc.), as quais, no entanto, são de citação desnecessária, por não haver dúvidas, ou por serem notórios esses conceitos e essas obrigações dos entes Municipais – até porque, o Réu não nega sua responsabilidade em relação à via.

(11). É, pois, obrigação do poder público construir e manter conservadas e devidamente sinalizadas suas vias públicas de tráfego, de forma a garantir a segurança na circulação de veículos, pessoas e até animais, sob pena de responder por todo e qualquer dano que sua omissão vier a causar.

(12). No caso concreto, o Autor descreveu e comprovou (por meio de vídeo do momento do sinistro - ID de origem 49550954) com precisão o defeito estrutural (paralelipípedo solto), incompatível com manutenção regular de logradouro público. Embora o Juízo de origem tenha invocado deveres genéricos do condutor (CTB, arts. 28 e 29), não refutou que o condutor observou distância de segurança e domínio da moto, haja vista que, das provas dos autos, é inequívoco que o elemento desencadeador do acidente foi o obstáculo imprevisto oriundo da via.

(13). Com efeito, compreendo que o nexo causal resta configurado, tendo em vista que o defeito na pavimentação (paralelipípedo deslocado) foi o antecedente direto e exclusivo da queda, não havendo nos autos indício de excesso de velocidade ou imprudência do condutor.

(14). Em relação ao dano moral, compreendo que a situação narrada
in casu
, com a ocorrência de graves lesões sofridas pelo Autor, com sofrimento prolongado e óbice a realização de atividades cotidianas, configura efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Requerente. Por isso, considero justo, razoável e também proporcional à reparação da lesão e ao incentivo para que o Réu, doravante, adote critérios de eficiência na conservação e correta sinalização das vias municipais, fixar a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor este que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descuidar do caráter pedagógico da reparação por esse tipo de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(15). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
CONDENAR
o Réu
ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora,
o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(16). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil do Município por acidente em via pública decorrente de omissão na conservação do pavimento é subjetiva, mas a omissão na conservação de pavimento presume culpa
in vigilando
quando gera risco previsível a condutores prudentes. 2. O nexo causal entre defeito viário e queda de motocicleta configura-se quando não há prova de imprudência do condutor, sendo o defeito da via a causa direta do prejuízo alegado. 3. A ocorrência de lesões físicas decorrentes de acidente de responsabilidade do ente estatal, especialmente quando possui efeitos prolongados e implica perturbação às atividades ordinárias do cotidiano, configura dano moral.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)